Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713903-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS EMBARGADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Glaucia Barros Barreto Martins contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em por Luciano Correia Matias Alves (ID no 37251195). 2. Diante na manifestação de ID no 38468839 quanto à inexistência de interesse recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO